Tribunal: STF
Processo: HC 228621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2023, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em benefício de Guilherme Marques Martins, contra decisão pela qual, em 17.5.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 800.649/SP. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DA DROGA (APROXIMADAMENTE 5KG DE COCAÍNA). OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. EXISTÊNCIA DE INÚMEROS ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada” (e-doc. 1).



    Essa decisão transitou em julgado em 29.5.2023.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. A impetrante contesta a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o embasamento adotado para a prisão cautelar, pois a “quantidade de drogas, por si só, não é fundamento para decretação de prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, em trâmite ação penal, “não se pode presumir que o paciente reitere na prática criminosa com base em uma ação que sequer possui julgamento” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    Aduz que o paciente “não era o proprietário daquela droga, de modo que apenas guardava para um traficante. Isso, somado as suas condições favoráveis: réu primário; bons antecedentes; residência fixa; ocupação licita” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Argumenta que, “mesmo se condenado ao final da instrução pela prática do crime de tráfico, o que não espera, cumprirá pena em regime inicial aberto, podendo ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, razão pela qual a prisão, neste momento, faria com que, em sede de cautelar, se gerasse medida gravosa que nem mesmo na demanda principal se poderá obter, consistindo em medida desproporcional (...)



    E nem se diga que o paciente não poderia desfrutar do privilégio constante no Art. 33 § 4º, somente pelo fato da grande quantidade de drogas encontradas, eis que, tal fundamento por si só, não possui condão para afastar o privilégio” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta “a possibilidade de alteração da cautelar privativa de liberdade por uma das medidas cautelares de cunho não privativas de Liberdade tipificadas no art. 319, do Código de Processo Penal, pedido este que se faz subsidiário ao da concessão da revogação da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se o deferimento de liminar para determinar a revogação imediata do mandado de prisão que perdura em desfavor do paciente, até decisão final do writ



     (...) requer inaldita altera pars a concessão da ordem, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, para que conceda-se a liberdade provisória de Guilherme Marques Martins, para que seja decretada a revogação da prisão preventiva contra a mesmo, e seja o paciente colocado em liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal (...)



    Ou, caso não seja o entendimento de vossa excelência, seja a prisão preventiva do paciente substituída pela medida cautelar fixada no art. 319, X do código de processo penal” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão transitada em julgado, pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 800.649. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.432-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara do Plantão Judiciário da Décima Quarta Circunscrição Judiciária em Barretos/SP, ao realizar a audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e da acusação, converteu a prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 28.12.2022, em preventiva, acolhendo a manifestação do membro do Ministério Público presente na assentada:



    “Sob eventual forjamento de drogas, observo que os custodiados tinham sob sua guarda, ou carregavam aproximadamente 5kg de cocaína, que seria possível a confecção de aproximadamente 5000 porções, o que resultaria em um lucro superior a R$ 50.000,00. O caso é de acolhimento da representação da Autoridade Policial, bem como do pleito ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No ponto, dimana dos autos que os policiais militares receberam denuncias sobre o transporte de grande quantidade de entorpecentes pelos autuados em um veículo VW/GOL placas FMC4F50, para distribuição no Bairro Dom Bosco, razão pela qual realizaram diligências e localizaram o veículo próximo a um posto de gasolina, o qual ao perceber a aproximação da viatura policial empreendeu fuga em alta velocidade. Consta, que durante a perseguição, os ocupantes do veículo arremessaram diversos objetos pela janela do automóvel e, ao serem abordados identificaram o condutor do veículo como Pablo e Guilherme como o ocupante do assento de passageiro. Em poder de Guilherme foi localizada a importância de R$ 1.672,00 e em poder de Pablo um telefone celular, três correntes de ouro e um anel de metal amarelo. No interior do veículo foram localizadas a importância de R$ 460,00 em notas diversas, além de um invólucro plástico com 80 microtubos providos com cocaína. Consta, ainda, que ao diligenciaram até o local onde os autuados dispensaram objetos pela janela do veículo, localizaram outro invólucro plástico com 80 microtubos providos com cocaína, os quais foram arremessados por Pablo que ocupava o assento do motorista do veículo, além de outros 15 microtubos igualmente providos com cocaína e um aparelho celular pertencente ao autuado Guilherme. Ato continuo, os policiais militares indagaram os autuados sobre a existência de mais entorpecentes, ocasião em que informaram sobre a existência de mais entorpecentes em depósito no interior da residência utilizada por ambos, para onde os milicianos se dirigiram e localizaram mais 4.482 microtubos providos com cocaína, duas balanças de precisão, 1.100 microtubos vazios, um saco plástico com pó branco. (...) Tais circunstâncias - apreensão de aviltante quantidade e diversidade de drogas, fracionadas em porções individualizadas, além de petrechos para manipulação, fracionamento e embalo, e elevada soma em dinheiro afastam, ao menos em princípio, a condição dos increpados de meros usuários. Outrossim, o grande volume de entorpecentes apreendidos, aliados à informação sobre a possível distribuição dos entorpecentes a outros traficantes menores, em sede de cognição rasa, dimensionam a expressividade do trafico de drogas desenvolvido pelos autuados. Anoto que a droga apreendida com os custodiados tem a mesma embalagem e característica do que foi encontrado no local de casa, que, comumente pode ser alugada para a guarda e armazenamento. Sendo que, há indícios suficientes da materialidade, sendo que eventual autoria poderá ser melhor analisada durante a instrução processual. Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte das de Barretos-SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, considerando a sua pequena extensão territorial, facilitação na distribuição da droga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez. (...) Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (...)



    Obtempero, outrossim, que GUILHERME atualmente é processado por tráfico de drogas nos autos da ação penal nº 1503117-52.2022.8.26.0066 em trâmite perante a Segunda Vara Criminal de Barretos, além de ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude de Barretos, por atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecentes, inclusive com imposição de medidas sócioeducativas. De igual modo, PABLO atualmente é processado nos autos das ações penais nº 1501020-84.2019.8.26.0066, 1501023-34.2022.8.26.0066, 1501483-21.2022.8.26.0066 e 1501161-66.2022.8.26.0400, por delitos diversos, a indicar sua proximidade com a criminalidade. Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, denotam a proximidade dos autuados com o submundo paralelo do crime, com possível adoção da criminalidade como meio de vida, a demonstrar a periculosidade que a liberdade daqueles representa a todo o tecido social e a impossibilidade de aplicação de qualquer medida de meio aberto. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, ante a ausência de maiores informações do alegado de serem os custodiados os responsáveis legais, sendo que chama a atenção que em dia de semana (quarta-feira) estavam no período da tarde ambos em um veículo sem qualquer tipo de responsabilidade com os menores, visto que os dois teriam deixado as crianças sem os seus cuidados. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, acolho as representações da Autoridade Policial e do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de PABLO CARVALHO MOLINA e GUILHERME MARQUES MARTINS” (fls.3-6, e-doc. 5). 



    A prisão cautelar do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes e, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a custódia, asseverou que os custodiados tinham sob sua guarda, ou carregavam aproximadamente 5kg de cocaína, que seria possível a confecção de aproximadamente 5.000 porções, o que resultaria em um lucro superior a R$ 50.000,00 (fl. 54), além de duas balanças de precisão. Destacou, também, que GUILHERME atualmente é processado por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal n. 1503117-52.2022.8.26.0066 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Barretos, além de ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude de Barretos, por atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecentes, inclusive com imposição de medidas socioeducativas 
(fl. 56).



    O acórdão impugnado, por sua vez, afastou qualquer ilegalidade na custódia, entendendo-a idoneamente fundamentada (fls. 68/80).



    Como se vê, a prisão preventiva está corretamente justificada na gravidade concreta do crime de tráfico de aproximadamente 5kg de cocaína, além da apreensão de duas balanças de precisão, bem como no fato de o paciente possuir outra ação penal em andamento, também pelo crime de tráfico de drogas, além de ostentar inúmeros atos infracionais, com imposição de medidas socioeducativas. 



    Com efeito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023). 



    Da mesma forma, a grande quantidade do material entorpecente apreendido também justifica o decreto prisional, tendo em vista a garantia da ordem pública. (...)



    Ademais, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. (...)



    Por fim, ressalto que não se pode dizer que a medida é desproporcional em eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019)” (fls. 2-4, 
e-doc. 13).



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pela gravidade concreta das condutas imputadas, considerando que “os custodiados tinham sob sua guarda, ou carregavam aproximadamente 5kg de cocaína, que seria possível a confecção de aproximadamente 5.000 porções, o que resultaria em um lucro superior a R$ 50.000,00 (fl. 54), além de duas balanças de precisão”, e, “que GUILHERME atualmente é processado por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 
n. 1503117-52.2022.8.26.0066 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Barretos, além de ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude de Barretos, por atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecentes, inclusive com imposição de medidas socioeducativas” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Especial gravidade da conduta. Paciente foragido. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Substituição da prisão por medidas cautelares dela diversas. Insuficiência. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2023).



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 
2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…). 3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    9. Quanto à alegação da impetrante de que, em eventual condenação, ao paciente poderá ser aplicado as benesses do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, trata-se de mera conjectura a ser dirimida quando da prolação da sentença pelo juízo de origem, não servindo de fundamento, portanto, para a imediata soltura desfundamentada do paciente.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora